Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA CUMULADA COM ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL.
1. A cumulação pretendida entre o pedido de alimentos e de regulamentação de guarda se mostra possível, desde que adotado o procedimento comum para o prosseguimento do feito, nos termos do art. 327 do CPC.
2. A jurisprudência pacífica adotada por este Tribunal de Justiça, admite a inclusão da pretensão autoral relativa à guarda e alimentos no mesmo processo, visto que o julgamento prestigia os princípios da celeridade, da economia e da instrumentalidade, contribuindo para a eficaz prestação jurisdicional.
3. Recurso provido.